Tribunal: TJPA
Processo: 0002852-05.2011.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002852-05.2011.8.14.0015

RECORRENTE: WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Manutenção das qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, em razão de disparos de arma de fogo contra vítima que se encontrava no interior de veículo, motivados por desavença envolvendo negociação malsucedida de cordão de ouro. O juízo de origem reconheceu a materialidade e indícios de autoria, mantendo as qualificadoras, e declarou extinta a punibilidade do corréu falecido.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na fase do art. 413 do CPP, estão presentes elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para a pronúncia do recorrente, bem como se as qualificadoras devem ser mantidas.

III. razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação meritória.

4.

A materialidade está comprovada por laudo pericial, fotografias e depoimentos colhidos em juízo, atestando disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e o veículo.

5.

Os indícios de autoria decorrem de depoimento direto de testemunha ocular, que reconheceu o recorrente como condutor da motocicleta utilizada no crime, e de relato harmônico prestado por outra testemunha sobre declaração da vítima logo após os fatos.

6.

Eventuais contradições ou fragilidades probatórias não impedem a pronúncia, pois, nesta fase, aplica-se o princípio in dubio pro societate, remetendo-se as dúvidas ao Tribunal do Júri.

7.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise definitiva ser feita pelo Júri.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, nos demais casos, serem apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 985.423/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/5/2024, DJe 27/5/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que pronunciou-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, e declarou extinta a punibilidade do corréu Talles Kildery Alves Dantas em razão do falecimento.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese, ausência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia, sustentando que a vítima não reconheceu o recorrente como partícipe do crime, inexistindo, inclusive, procedimento formal de reconhecimento de pessoas. Argumenta ser inviável que a pronúncia se fundamente exclusivamente em elementos informativos e em testemunhos indiretos, invocando precedentes do STJ acerca da necessidade de maior rigor na aferição dos indícios de autoria na fase do
judicium accusationis
.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, afirmando que a decisão de pronúncia se encontra amparada por prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de prova oral colhida sob o crivo do contraditório e harmônica com os elementos obtidos na investigação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo demonstradas a materialidade e a existência de indícios de autoria, recomendando-se a manutenção da pronúncia para que o feito seja apreciado pelo Tribunal do Júri.

O Juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que, no dia 20 de março de 2011, no município de Castanhal/PA, a vítima CARLOS RAFAEL TAVARES DE OLIVEIRA encontrava-se no interior de seu veículo, acompanhada de ÉRICA TATIANE FERREIRA DE ABREU, quando foi surpreendida pelos acusados, que se aproximaram em uma motocicleta, conduzida pelo ora recorrente, estando o corréu na garupa, o qual efetuou disparos de arma de fogo, atingindo a vítima por três vezes. O motivo do crime teria sido desavença decorrente de negociação malsucedida envolvendo um cordão de ouro, vendido à vítima por indivíduo conhecido como “Júnior Louro”.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) no dia 20 de março de 2011, por volta das 21:30 horas, os acusados TALLES KILDERY ALVES DANTAS e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES tentaram ceifar a vida da vítima CARLOS RAFAEL TAVARES DE OLIVEIRA, com disparos de arma de fogo, fato ocorrido em frente ao Hotel Amazônia, na Av. Getúlio Vargas, bairro Centro, neste Município. Consta dos autos que, na hora da tentativa, a vítima encontrava-se no interior de seu veículo da marca VW/GOL 1.0, cor preta, 2008/2009, placa JVL 8386, juntamente com a testemunha ÉRICA TATIANE FERREIRA DE ABREU, namorada da vítima, e ao saírem de uma festa ocorrida na AABB, foram em direção ao seu local de trabalho, para ativar as câmeras de segurança. Quando passaram pelo referido hotel, de forma surpreendente, os acusados conduzindo uma motocicleta se aproximaram do veículo da vítima, tendo TALLES que estava como garupa, efetuado diversos disparos, dos quais, três atingiram o acusado. Depois da tentativa de homicídio os acusados fugiram. A vítima, por sua vez. foi até a casa de um tio, que prestou socorro a mesma. Foi apurado, o motivo da tentativa se deu por uma discussão entre "JUNIOR LOURO" e a vítima, pelo fato de o mesmo ter vendido à vítima um cordão de ouro, que posteriormente foi descoberto que não era verdadeiro. Quando a vítima cobrou de "JUNIOR LOURO" a quantia que pagou pelo cordão, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o mesmo disse que iria devolver o dinheiro em parcelas, todavia não o fez. Na noite do fato, todos estavam no referida festa, quando a vítima foi cobrar novamente o indivíduo, momento em que ambos começaram a se agredir, tendo populares os separados. No âmbito da DEPOL, o acusado WANDERSON, confirmou que o autor dos disparos foi TALLES. TALLES KILDERY ALVES DANTAS, que por sua vez, não prestou depoimento na Delegacia de Polícia, e se encontra em lugar incerto e não sabido (...)”.

Recebida a denúncia em 07/03/2014, imputando-lhe a prática do crime do art. 121, §2º, I e IV, c/c art.. 14, II, do CP. Em seguida, foi realizada instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu. Sobreveio decisão pronunciando o réu e reconhecendo a extinção da punibilidade do corréu falecido, ao fundamento de que havia prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, consubstanciados nos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, em consonância com o disposto no art. 413 do CPP.

Eis a suma dos fatos.

O cerne da questão cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia do recorrente, especialmente no que concerne à suficiência de indícios de autoria.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas tão somente indícios suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame nº 19/
2012 (ID 17012132 - Pág. 6/8),
que atesta os danos causados no veículo da vítima, ocasionados por projéteis de arma de fogo disparados da área externa para a interna do veículo, com impregnação de substância hematóide em seu interior; fotografias acostadas aos autos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 17012133 - Pág. 1; ID 17012134 - Pág. 1), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que, de fato, existem indícios suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente. Nesse sentido, merece destaque o depoimento da testemunha ÉRICA TATIANE FERREIRA GADELHA, que estava com a vítima no momento dos fatos, a qual afirmou que:

"que estavam em uma festa na AABB, que conhecia Wanderson porque estudaram juntos, que conhecia Talles de vista, que saíram da festa e percebeu que Talles ficou olhando, que trafegavam em via pública quando Talles e Wanderson passaram por eles, que ouviu o primeiro tiro e olhou para trás e reconheceu os acusados, que ouviu mais disparos e abaixou, que percebeu que a vítima foi atingida, que a vítima comprou um cordão de ouro, mas não era ouro, que a vítima cobrou o vendedor chamado Júnior Louro, que o vendedor e Talles estavam conversando na AABB, que percebeu um clima hostil devido aos olhares e proximidade de Talles, que a vítima ficou internada alguns dias, que Talles foi o autor dos disparos, que Wanderson estava dirigindo, que Talles estava na garupa, que reconheceu Wanderson, que o conhecia, que tem certeza que ele estava pilotando a motocicleta, que não sabia que Talles, Wanderson, Júnior Louro tinham envolvimentos com crime, que ficou nervosa porque eles começaram a ficar olhando muito."

Além disso, a testemunha ANTÔNIO RENAN TAVAREZ DE OLIVEIRA também confirmou conhecer tanto o corréu Talles quanto o recorrente Wanderson, conforme se verifica em seu depoimento:

"que não estava presente no momento dos fatos, que foi para o hospital quando soube que seu irmão foi baleado, que a vítima escreveu Talles na mão com sangue, que a vítima perdeu parte da voz no momento, que conhecia Talles, que conhecia Wanderson, que não conhecia Júnior Louro, que não sabia de inimizade entre a vítima e Talles."

Assim, tanto o depoimento de Érica Tatiane Ferreira Gadelha quanto a narrativa de Antônio Renan Tavares de Oliveira, que reproduziu informações fornecidas pela vítima logo após os fatos, foram relatos harmônicos entre si e com as demais provas, sendo suficientes, nesta fase, para sustentar a submissão do réu a julgamento popular.

Por sua vez o réu, ora recorrente, negou as acusações.

Importante destacar que, para a pronúncia, não se exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, os quais estão presentes no caso em tela, sobretudo pelo reconhecimento feito pela testemunha, que afirmou categoricamente ter visto o recorrente pilotando a motocicleta utilizada no crime.

Cabe ressaltar que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

É importante destacar que eventuais contradições ou fragilidades probatórias não impedem, por si só, o decreto de pronúncia, devendo tais questões ser submetidas ao crivo dos jurados, detentores da soberania constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que:

"Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate”

(AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

Assim, estando demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, a pronúncia do recorrente é medida que se impõe, devendo as teses defensivas serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No que tange às qualificadoras (motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), estas também devem ser mantidas, pois há elementos nos autos que indicam que o crime teria sido motivado por uma contenda relacionada à venda de um cordão de ouro falso, bem como teria sido praticado mediante emboscada, surpreendendo a vítima que se encontrava no interior de seu veículo.

Nesta fase processual, somente devem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise, onde há suporte fático para a manutenção das circunstâncias qualificadoras.

O entendimento consolidade do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, consumado e tentado, com base no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante foi baseada exclusivamente em depoimentos de ouvir dizer, sem provas suficientes de autoria e materialidade.

3. A questão subsidiária em discussão é se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

4.
A pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em provas colhidas durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária, demonstrando materialidade e indícios de autoria
.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo juízo de certeza
.

2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/2/2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14/6/2023”. (AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifei).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo,
havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
.

3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, determinando que o recorrente WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2025